Tribunal: TJDFT
Processo: 0742748-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742748-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO D E S P A C H O Na origem, o MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravante forneça ao agravado a medicação SPRAVATO. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelos fundamentos expostos no ID 42348713. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno no ID 43682777. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 43682777. No mesmo prazo, fica intimada a agravante para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 42510509 e seguintes). Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora